Tribunal: TJSP
Processo: 1006794-06.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Parte autora que teve o nome incluído nos cadastros restritivos por solicitação de instituição financeira. Relação jurídica demonstrada nos autos. Autor que na petição inicial tergiversa sobre a existência de relação jurídica com o réu, consubstanciada na celebração de empréstimo através de cédula de

Ementa:
DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Parte autora que teve o nome incluído nos cadastros restritivos por solicitação de instituição financeira. Relação jurídica demonstrada nos autos. Autor que na petição inicial tergiversa sobre a existência de relação jurídica com o réu, consubstanciada na celebração de empréstimo através de cédula de crédito bancário, para pagamento por meio de desconto em folha, que não se efetivou. Apresentação de vários documentos assinados pelo autor. Assinatura não questionada nem em apelação. Autor apelante que resiste à existência de prova da relação jurídica e do débito, escorando-se somente no desconhecimento do número do contrato ligado ao débito negativado e na falta específica deste nos autos, sem se atentar que o número atrelado ao débito – saldo devedor - é o seu CPF. Sentença de improcedência. Manutenção. - APELO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028556
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006794-06.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante WANDERLEY
BERALDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006794-06.2019.8.26.0438 -Voto no 20212
2
Voto no 20212
Apelação no 1006794-06.2019.8.26.0438
Apelante: WANDERLEY BERALDO (JG)
Apelado: BANCO BRADESCO S/A
Comarca: Penápolis (1a Vara)
Magistrado Prolator: MARCELO YUKIO MISAKA
DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Parte
autora que teve o nome incluído nos cadastros restritivos por
solicitação de instituição financeira. Relação jurídica demonstrada
nos autos. Autor que na petição inicial tergiversa sobre a
existência de relação jurídica com o réu, consubstanciada na
celebração de empréstimo através de cédula de crédito bancário,
para pagamento por meio de desconto em folha, que não se
efetivou. Apresentação de vários documentos assinados pelo autor.
Assinatura não questionada nem em apelação. Autor apelante que
resiste à existência de prova da relação jurídica e do débito,
escorando-se somente no desconhecimento do número do contrato
ligado ao débito negativado e na falta específica deste nos autos,
sem se atentar que o número atrelado ao débito saldo devedor - é
o seu CPF. Sentença de improcedência. Manutenção. - APELO
IMPROVIDO.
Trata-se de apelação (fls. 108/24), que autor de ação
declaratória de inexistência de débito incluído no serviço de proteção ao
crédito cumulada com indenização por dano moral, interpõe contra a
respeitável sentença que julgou os pedidos improcedentes, impondo-lhe o
ônus sucumbencial (verba honorária de 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a condição de beneficiário da justiça gratuita), por concluir que
o réu juntou documentos que comprovam a existência de relação jurídica
entre as partes, consubstanciada na celebração de empréstimo de
dinheiro via Cédula de Crédito Bancário, para quitação por meio de
desconto em folha de pagamento e, assim, a origem do débito, sendo
devida a negativação (fls. 104/5).
O apelante, em suma, recoloca os termos da inicial e
da réplica. Fala em desconhecimento “de dois débitos apontados em nome
da apelante”. Em tópico sobre a não apresentação de documentos que
indiquem a origem do débito objeto da presente demanda, impugna a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006794-06.2019.8.26.0438 -Voto no 20212
3
existência do contrato no 307080558000026FI e o débito no valor de R$
397,90.
Ademais, diz que se entendeu equivocadamente “que o
simples fato de restar comprovado nos autos a adesão a financiamento por
parte do autor pressupõe a existência da dívida impugnada”. Reitera que “o
próprio sistema do apelado confirma a ilegalidade da restrição ao afirmar
que na data em questão (08.05.2015) não há saldo devedor”.
Afirma que “o simples fato de existir nos autos um
instrumento contratual, não presume a legalidade da divida indicada nos
órgãos de proteção ao crédito”.
Com efeito, passa a discorrer sobre a configuração de
danos morais, inclusive em razão de “afronta de forma direta aos princípios
da transparência e da informação”.
Não obstante até o aqui exposto, argumenta que “o
débito discutido na presente demanda é totalmente inexigível, haja vista
que o apelado não trouxe aos autos o contrato impugnado ou qualquer
documento capaz de comprovar contratação”.
Volta a falar do dano indenizável pela negativação
indevida atribuindo valor à indenização no importe de R$ 15.000,00.
Neste quadro, alega a inaplicabilidade da Súmula 385
do STJ e cabimento da teoria do desvio produtivo ou perda do tempo útil.
Pede seja dado provimento ao recurso para reformar a
sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
Recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 24), que foi
contrariado pelo Banco réu (fls. 128/140).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006794-06.2019.8.26.0438 -Voto no 20212
4
O apelo não comporta provimento e beira a litigância
de má-fé pela omissão da verdade dos fatos, não impugnação efetiva dos
fundamentos da sentença e pelo fim intuitivamente protelatório.
Na inicial o autor tergiversou sobre a existência de
relação jurídica com o Banco réu, do qual aparentemente é correntista,
arguindo que “embora admita que já possuiu vínculo negocial com o banco
requerido, desconhece a origem e legitimidade do contrato e do débito de
R$397,90, apontado como inadimplido” (fls. 02).
Afirmou categoricamente, porém, que “desconhece a
origem e legitimidade do contrato”, como se fosse possível esquecer de ter
assinado tantos documentos (fls. 45/51; 52; 57/62).
Assim, omitiu a verdade dos fatos, uma vez que a
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM
FOLHA DE PAGAMENTO SETOR PRIVADO (FLS. 45/51), assinada e
rubricada em todas as suas folhas, comprova não só a existência de
relação jurídica entre as partes como o débito que é atribuído ao autor,
que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pagamento de todas as
parcelas e, assim, a inexistência da dívida.
Neste quadro, acrescenta-se que o autor ao reiterar
simplesmente o argumento que “o próprio sistema do apelado confirma a
ilegalidade da restrição ao afirmar que na data em questão (08.05.2015)
não há saldo devedor”, não combate especificamente o fundamento da
sentença de que “não prospera a alegação da parte autora que o sistema
da ré não continha informações quanto ao saldo devedor (fls.98), pois às fls.
66/64, o próprio sistema da ré consta vários débitos, além daquele objeto
da demanda, em aberto. Inclusive, todos em sede de ajuizamento”.
Daí o registro no relatório de que no apelo, em suma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006794-06.2019.8.26.0438 -Voto no 20212
5
apenas se recoloca os termos da inicial e da réplica.
Veja-se que o autor não impugna a sua assinatura
inserida nos documentos encartados aos autos (fls. 45/51; 52; 57/62).
Apesar de admitir a contratação em determinados
momentos o autor resiste à existência de prova da relação jurídica e do
débito, escorando-se no desconhecimento do número do contrato ligado ao
débito negativado (fls. 23), sem se atentar que o número atrelado ao débito
nos órgãos de proteção é o seu CPF: 307.080.558-26.
Assim, inafastável a conclusão de que o réu trouxe
documentos que têm o condão de demonstrar a existência de relação
jurídica entre as partes litigantes e do saldo devedor que ensejou a
negativação do nome do autor.
Restou evidenciado que a negativação do nome do
autor decorre de saldo devedor criado a partir do inadimplemento das
parcelas (vinte e quatro no total), previstas na cédula de crédito bancário
trazida aos autos (fls. 45/51).
Cabia à instituição apelada comprovar a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e o fez,
trazendo aos autos o contrato inadimplido.
Considerando o exposto comporta acolhida a tese de
que as alegações do requerido são verossímeis e apoiam-se em mínimos
elementos de prova que conferem lisura e higidez à conduta de incluir o
nome da parte autora nos cadastros restritivos pelos débitos discutidos,
atuando nos limites de seu exercício regular de direito.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se a verba honorária para 12% do valor da causa atualizado,
na forma do art. 85, §11, do CPC, ressalvado o disposto no art. 98, §3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006794-06.2019.8.26.0438 -Voto no 20212
6
caderno processual. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator